Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726257-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARACI FERREIRA INACIO DE ARAUJO, FREDERICO ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: JOSE INACIO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ARACI FERREIRA INACIO DE ARAUJO e FREDERICO ARAUJO DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília [IDs 130478323 (EMD), 128322652 (EMD) e 123102626], que, nos autos da ação de extinção de condomínio movido pelo agravado, indeferiu o pedido da agravante para que fosse suspenso o processo de origem, até que sejam resolvidas as ações de exigir contas e de sobrepartilha ainda em curso perante o Juízo da 5a Vara de Família do Distrito Federal. A parte agravante recorre da aludida decisão, defendendo, em apertada síntese, a necessidade de suspensão da ação de extinção de condomínio até a conclusão tanto da ação de exigir contas (Proc. no 0007777-60.2016.8.07.0016), como da ação de sobrepartilha (Proc. no 0729847-54.2021.8.07.0016, e também de futura ação de exigir contas, que ainda será ajuizada em desfavor do agravado para que ele preste contas da administração que exerce sozinho do Ed. Status, durante quase 10 anos. Aduz que tal pedido de suspensão colima assegurar as prerrogativas e preferências às que faz jus de acordo com o disciplinado no art. 1.322 do Código Civil (CC). Sustenta que o “(...) principal problema que a r. decisão agravada trouxe ao caso sub examine nem seria o risco de dilapidação do patrimônio com o objetivo de frustração da futura execução, mas sim o de impedir que, enquanto não liquidada a dívida do Agravado, a Agravante tenha condições financeiras para exercer o direito que lhe confere o art. 1.322 do CC.” E acrescenta que “(...) enquanto ainda pendente a liquidação da dívida do Agravado nas (2) duas ações acima noticiadas, a Agravante, infelizmente, não terá condições de adjudicar os bens que ela faz questão de manter em sua propriedade, ad exemplum a casa que ela criou seus amados filhos e que, por saudosismo, não pretende aliená-la. E pela sistemática processual - e com a regular tramitação da ação na origem -, terá ela a oportunidade de indenizar o Agravado quando intimada ou então ver seu patrimônio ser alienado, mesmo sendo ela, repita-se, credora do Agravado, porém ainda não liquidada a dívida dele nas ações que tramitam no Juízo de família.” Além desta questão retro condensada, destaca ainda que na decisão agravada houve julgamento parcial do mérito daquela demanda na parte que excluiu um dos imóveis arrolados na petição inicial da ação de extinção de condomínio, cabendo, por isso, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais acerca deste capítulo da decisão recorrida. Tece arrazoado acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos da tutela de urgência postulada no presente agravo de instrumento. Ao final, requesta a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, o conhecimento e o provimento do presente recurso, determinando, por conseguinte, “a suspensão da ação enquanto não houver a liquidação da dívida do Agravante perante o Juízo de família”, e, “diante da sucumbência experimentada pelo Agravado com a exclusão de um valioso imóvel do objeto da açaõ, fixar os justos honorários advocatícios em favor do 2o Agravante.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento do respectivo preparo recursal (ID 38060133), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Cabe abrir, de pronto, um parêntese para ressaltar o conhecimento integral desta pretensão reformatória se dá apenas em sede de juízo sumário, o qual deverá ser confirmado por ocasião do julgamento do mérito, após a integralização da triangularização da relação jurídico-processual no âmbito desta Instância recursal, mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Ultrapassado isso, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, demandando que a controvérsia seja submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, para somente após isso, formar um melhor convencimento acerca de todos os pedidos de reforma veiculados no presente recurso. A despeito dos argumentos apresentados pela parte recorrente, denota-se que em todos os pronunciamentos do Juízo de origem [IDs 130478323 (EMD), 128322652 (EMD) e 123102626] foi ressaltada a inexistência de prejudicialidade externa - oriunda das ações de exigir contas e de sobrepartilha ainda em curso perante o Juízo da 5a Vara de Família do Distrito Federal -, capaz de justificar a suspensão da ação de extinção de condomínio, que, consoante bem frisado pelo Juízo de primeiro grau, somente tem o condão de alcançar os bens já partilhados. A propósito, calhar transcrever os trechos mais relevantes das referidas decisões, os quais adiro a estas razões de decidir com o viso de evitar desnecessária tautologia: “(...) INDEFIRO o requerimento de suspensão do processo, pois não há risco de decisões conflitantes e a extinção do condomínio somente alcança bens já partilhados. A presente decisão não pode alcançar bens ainda sub judice no Juízo de Família, de modo que a cognição atinge apenas bens já partilhados, cabendo ao juízo de família definir a destinação dos bens ainda sob sua jurisdição. (...)” - ID 123102626 “(...) Desse modo, verifica-se que não há obscuridade, contradição interna ou omissão na decisão, de maneira que não é de caso de ajustes, pois a extinção do condomínio alcança apenas bens JÁ PARTILHADOS, não sendo o caso de suspensão do processo, pois ações em curso no Juízo de Família não foram atingidas pela decisão que antecipou a tutela (excetuando-se o imóvel ora excluído e os que ainda estão em discussão no Juízo de Família). (...)” - ID 128322652 (EMD) “(...) O requerimento de suspensão foi apreciado pelo Juízo, ocasião em que considerou não haver risco de decisões conflitantes. Ressalte-se que a existência de créditos partilháveis e a necessidade de liquidação não interferem na presente demanda, porquanto esta somente atinge bens já partilhados, o que foi devidamente destacado por este Juízo na decisão embargada. (...)” - ID 130478323 (EMD) Quanto à parte da irresignação na qual a parte agravante se insurge contra a não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, conquanto vislumbre-se certo grau de verossimilhança no direito alegado, acerca deste ponto não identifico, de plano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a lastrear o deferimento da tutela de urgência nos moldes requestados. Nesse descortino, mormente tendo em consideração as razões acima pontuadas, reputo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, ausente ou não demonstrado o risco ou ameaça premente de grave monta com o prosseguimento normal do processamento e julgamento da ação de extinção de condomínio, tampouco que possa aguardar o julgamento do mérito do vertente agravo de instrumento. Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator